Tribunal: TJDFT
Processo: 0000778-07.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO A TRANSEUNTE. AGENTE COM CAPACETE DE MOTOCICLISTA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL POSSÍVEL. PROVA TESTEMUNHAL. ÁLIBI NÃO DEMONSTRADO. INOCORRÊNCIA DE DÚVIDA. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA DA PENA. SUGESTÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL. MONTANTE DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIOS NO CÁLCULO DA PENA-BASE. INAPLICABILIDADE DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A palavra da vítima é dotada de especial relevância na apuração dos crimes contra o patrimônio, não havendo razão para ser desacreditada, quando prestada de forma segura e sem nenhum indício de parcialidade.
2. Ainda que o agente do fato estivesse de capacete de motociclista durante toda a empreitada a criminosa, constatado o fato de que a vítima foi capaz de reconhecer o réu como sendo o autor do fato porque ele levantou o capacete até a testa, deixando de cobrir todo o rosto, mostra-se crível a possibilidade dela vir a reconhecê-lo no procedimento de reconhecimento pessoal realizado no Delegacia, bem como de informar uma de suas características peculiares (olhos claros).
3. O curto período de aproximadamente 2 (dois) meses transcorrido entre a data do fato e a realização do reconhecimento pessoal na Delegacia não é capaz de, por si só, ensejar equívocos e/ou falhas de representação na memória da vítima em relação a fisionomia do autor do delito, motivo pelo qual não se vislumbra a alegada afronta ao disposto no artigo 226 do Código Penal.
4. Conquanto os objetos subtraídos da vítima e a moto investigada não tenham sido encontrados em poder do réu, reforçam a tese da acusação acerca da participação do réu no crime em análise os fatos de ter sido encontrado na sua residência uma arma de fogo de cano curto, exatamente como descrita pela vítima, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, e do próprio réu ter admitido em sede judicial a posse da aludida motocicleta de cor roxa.
5. Não tendo a Defesa se desincumbido de demonstrar o álibi no curso da instrução criminal, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, impõe-se a manutenção do decreto condenatório fundamentado na palavra da vítima, bem como no depoimento da testemunha policial, corroboradas por outros elementos indiciários (apreensão de arma de fogo e reconhecimento extrajudicial do réu).
6. Para fins de cálculo da pena base, na primeira fase da dosimetria da pena, não prospera a sugestão da Procuradoria de Justiça Criminal de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista no tipo penal, pois a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça vem adotando o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de tempo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.

7. Recurso conhecido e desprovido.